Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009764-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Naves de Resende
Paciente: Luiz Carlos Regitan
Impetrado: Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiz Carlos Regitan, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena privativa de liberdade de 14 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro (CP, art. 213, caput), sequestro (CP, art. 148, § 1o, incisos I e IV), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148, § 1o, inciso V), constrangimento ilegal (CP, art. 146, § 1o) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, a qual vem cumprindo em regime fechado, por meio do processo executivo de pena n. 0003310-14.2015.8.11.0064, que tramita perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Argumenta que, em face da calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19, a defesa postulou perante o juízo das execuções penais a antecipação da progressão do regime fechado para o aberto ou a sua conversão em prisão domiciliar, sobretudo porque, tratando-se de pessoa idosa (65 anos), o paciente está inserido no denominado “grupo risco” à doença, pleito que, todavia, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Ressalta que o CNJ editou a Resolução n. 62, orientando os Tribunais e magistrados à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo que é recomendável a antecipação da progressão regimental, haja vista a superlotação e a aglomeração de pessoas dentro do sistema penitenciário, bem como “a insalubridade da unidade, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde”.
Ademais, destaca que “o paciente desde o início do cárcere vem mantendo um comportamento reto e íntegro, bem como não tendo participado de nenhumas das fugas e rebeliões que volte e meia ocorrem junto à Penitenciaria Major Eldo Sá Corrêa(Mata Grande)”, o que reforça a razoabilidade da “colocação do paciente no regime aberto ou prisão domiciliar temporária até que a PANDEMIA do COVID- 19 seja normalizada” (sic).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para antecipar a progressão do regime fechado para o aberto ou a sua conversão temporária em prisão domiciliar, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, expedindo-se o necessário (pp. 4-17 – Id. 41418971).
Juntou documentos (pp. 18-48 – Id. 41418972, Id. 41418973, Id. 41418974, Id. 41418982, Id. 41418984 e Id. 41418986).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
A princípio, importante ressaltar que, diante da excepcionalidade da atual conjuntura global, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:
“I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)”
Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os presos em regime semiaberto e fechado, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado da COVID-19.
Na hipótese, consoante se depreende dos autos, embora o paciente encontre-se no denominado “grupo de risco”, a progressão regimental possui previsão para ocorrer apenas em Julho/2021, data longínqua que, a princípio, não denota a viabilidade da antecipação do direito executório pretendido.
Igualmente, em uma análise perfunctória do caso, observo que o favorecido não se enquadra nas hipóteses recomendadas à substituição da custódia por prisão domiciliar, sobretudo porque cumpre pena no regime prisional mais gravoso.
Além disso, conforme pontuado na decisão impugnada, não existem registros de casos de contaminação pela COVID-19 nas unidades prisionais do estado de Mato Grosso, bem como todas as medidas necessárias à sua prevenção têm sido tomadas pelas autoridades competentes, o que enfraquece a tese da defesa quanto à urgência da concessão da ordem, já que não demonstrado satisfatoriamente o periculum in mora.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator